Tribunal: CARF
Processo: 10983.901795/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901795/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.514 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA MERIDIONAL - CEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
Cabe à interessada a comprovação de estar em fase pré-operacional, para
justificar a ativação de receitas e despesas financeiras, quando derivadas de
ativos utilizados ou mantidos para emprego no empreendimento em
andamento.
FASE
PRÉ-OPERACIONAL.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE.
No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para
emprego no empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo
diferido. Esse valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-
operacionais incorridas no período de apuração e, eventual excesso de saldo
credor deverá compor o lucro líquido do exercício em questão.
A existência de saldo negativo de IRPJ, decorrente do imposto retido pelas
instituições financeiras, depende comprovação de que as receitas financeiras
foram absorvidas pelas despesas pré-operacionais, o que não ocorreu no
presente caso.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901795/2010-92
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.514 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901795/2010-92

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, não homologou as COMPENSAÇÕES informadas em DCOMP.

Conforme bem relatado pela DRJ, trata o presente processo de DCOMP
formulada pelo interessado, por meio da qual este declara a compensação de débitos com
pagamentos efetuados a maior/indevido.

Foi proferido Despacho Decisório, não homologando a compensação, vez que não
comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a
Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.514 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901795/2010-92

Cientificado do Despacho Decisório, apresentou manifestação de inconformidade
alegando que:
O débito do fisco foi gerado porque o sujeito passivo captou recursos do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e do Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, para financiamento exclusivo da construção
da Hidrelétrica de São Salvador, capitalizando os respectivos encargos financeiros para
futuro reconhecimento como despesa de depreciação durante o período de concessão, ou
seja, a partir da entrada em operação comercial.
Enquanto o empreendimento encontrava-se em fase de pré-operação, parcela dos
recursos provisoriamente disponíveis, até então não utilizados para pagamento de
obrigações assumidas na construção da Usina Hidrelétrica, foram acomodados em
aplicações financeiras de renda fixa no Banco do Brasil S.A., na Votorantin Asset
Management Distribuidora Ltda., no Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., e no
Banco Bradesco S.A., conforme atestam os Informes de Rendimentos das referidas
instituições que acostamos à presente.
O procedimento adotado pela contribuinte ficou bem dentro dos limites impostos ao
tratamento tributário das despesas e receitas financeiras no período de pré-operação do
empreendimento adotados pelo próprio Serviço de Orientação e Análise Tributária da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis. Em despacho decisório
idêntico, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal 11516.001656/00-39, nas razões
que fundamentam o despacho decisório lá lavrado, resta consignado que até mesmo as
demais despesas operacionais do período pré-operacional poderiam ser deduzidas do
eventual saldo credor entre as receitas e despesas financeiras, o que sequer foi
necessário, haja vista que conforme evidenciado havia saldo devedor naquela diferença.
Neste propósito, registrou então a própria autoridade lançadora que “O correto é
calcular o saldo líquido das receitas e despesas financeiras incorridas no período de
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.514 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901795/2010-92

apuração. Se credor este saldo pode ele ainda ser deduzido das demais despesas préo-
peracionais.
Se o saldo credor das receitas financeiras sobre as despesas financeiras não for
totalmente absorvido pelas despesas pré-operacionais, e ao final ainda restar saldo
credor, este deverá compor o lucro líquido do exercício.”
• Tendo em conta esta situação, verifica-se que a contribuinte acolheu o critério de
carrear tanto as receitas como as despesas financeiras do período pré-operacional a
registro como ativo diferido em notória vantagem à Receita Federal do Brasil.
Apreciados os argumentos da impugnação, a não homologação dos créditos
pretendidos foi mantida, sob fundamento de que a Autoridade Administrativa não confirmou o
valor de R$ 962.587,46 referente ao IRRF no ano-calendário de 2001, informado pela requerente
no Per/Dcomp no 35339.20640.161205.1.3.02-2404, tendo em vista que as receitas financeiras
não foram computadas na apuração do lucro real, não sendo possível à dedução do respectivo
IRRF, não existindo, em consequência, o saldo negativo indicado pela interessada.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário onde reproduz em síntese os
mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Insiste a Recorrente em trazer os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, no sentido de que enquanto o empreendimento encontrava-se em fase de pré-
operação, a parcela dos recursos provisoriamente disponíveis, até então não utilizados para
pagamento de obrigações assumidas na construção da Usina Hidrelétrica, foram acomodados em
aplicações financeiras e que o procedimento adotado pela contribuinte está de acordo com o
entendimento do Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Florianópolis, no Processo Administrativo Fiscal no 11516.001656/00-39.
Como já observado na origem, encontrando-se a empresa na fase pré-operacional,
o saldo líquido das receitas e despesas financeiras deve ser classificado no ativo diferido. Este
valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas no
período de apuração, sendo que eventual excesso de saldo credor deverá compor o lucro líquido
do exercício. Ocorrendo tal situação, o possível saldo negativo de IRPJ em razão do IRRF sobre
as receitas financeiras absorvidas pelas despesas financeiras e pré-operacionais poderá ser objeto
de restituição ou compensação.
No entanto, no presente caso, como observado na origem, a Recorrente limitou-se
a argüir que se encontrava em fase pré-operacional e que o IRRF que compôs o saldo negativo
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.514 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901795/2010-92

de IRPJ do ano-calendário de 2001 era proveniente de aplicações financeiras. Como prova,
anexou uma cópia da DIPJ/2002, de modo que não há comprovação de que as receitas
financeiras foram absorvidas pelas despesas financeiras e pré-operacionais.
Desta maneira, os documentos apresentados pelo interessado, conforme decisão
na origem, não foram suficientes para demonstrar a existência do referido crédito, posto que a
simples alegações, bem como apresentação de demonstrativos de confecção própria, por si só,
não tem o condão de comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito
pleiteado pela contribuinte em sua declaração de compensação.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa
O Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento além das declarações sob
sua responsabilidade que pudesse comprovar a origem do seu crédito, tais como a
escrituração contábil e fiscal, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital